Tribunal: TJDFT
Processo: 0723181-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL (agravante/exequente) da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0018161-64.2015.8.07.0001 requerido em desfavor de PLATINUN CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, AUTO VOLUME COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA -ME, BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE e PATRÍCIA ALCÂNTARA PORTILHO DIAS ALBUQUERQUE, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade personalidade jurídica, nos seguintes termos: (...) Trata-se de ação em fase de Cumprimento de Sentença, proposta por CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL em desfavor de PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, na qual foram realizadas várias diligências para localização de bens passíveis de constrição de propriedade da executada, todas infrutíferas. O credor requereu a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão no polo passivo dos sócios PATRÍCIA ALCANTARA e BRUNO ALBUQUERQUE, sob o argumento de que foram realizadas diversas tentativas de penhora de bens, consultas aos sistemas interligados com o judiciário. Argumenta também que há confusão patrimonial da empresa com os sócios, além da existência de grupo econômico entre a empresa executada PLATINUM e a terceira AUTO VOLUME COMÉRCIO DE DERIVADOS. Citados, o sócio BRUNO ofereceu defesa, conforme ID no 119076411. Juntou documento de que a outra parte citada como sócia não faz parte da empresa, e argumenta que há diversos imóveis da empresa ré PLATINUM passíveis de penhora, o que seria mais econômico e célere do que a desconsideração da personalidade jurídica. A empresa AUTO VOLUME ofereceu impugnação no ID 115279604, ao argumento de que possuía um contrato de locação com a empresa PLATINUM, lhe autorizando a efetuar a sublocação, tendo aquele contrato o prazo de 10 (dez) anos. Afirma que não há desvio de finalidade entre as empresas e que não foram esgotados todos os meios de localização de bens. Decido. A princípio, ressalte-se que a relação de fundo que deu origem ao título que municiou a ação de execução ostenta natureza civil relacionada aos preceitos do microssitema protetivo do consumidor, de modo que se amolda ao caso a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Instaurado o incidente de que tratam os arts. 133 e 134, do CPC, o exequente não fez prova inequívoca de intuito fraudulento por parte da devedora, não havendo elementos capazes de formar convicção bastante à medida excepcional. A fraude e o evento danoso não estão demonstrados nos autos, circunstâncias que não causam a responsabilização patrimonial dos sócios por dívida da pessoa jurídica. Esta é a inteligência do art. 50 do Código Civil de 2002. A desconsideração de um dos efeitos da personalidade da pessoa jurídica tem por objetivo único vincular o patrimônio de sócios ou administradores não sócios que, de alguma forma, tenham praticado atos que comprometam a função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade) ou, ainda, atos em que não seja possível identificar qual é o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica (confusão patrimonial). Não há prova do desvio de finalidade por parte dos sócios ou de confusão patrimonial capaz de legitimar o pedido de desconsideração. A insolvência, por si só, não justifica a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. O fundamento da desconsideração é a fraude ou abuso de direito e não a insolvência, ressalvadas algumas hipóteses legais, o que não é o caso. A Medida Provisória no 881/2019, convertida na Lei no 13.874/2019, alterou a redação do citado artigo, estabelecendo conceitos claros acerca do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, nos seguintes termos: “§ 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial”. Assim, não há espaço na legislação atual para interpretação extensiva da intenção do legislador, sendo absolutamente necessário que o credor demonstre a presença dos requisitos para a obtenção da desconsideração da personalidade jurídica, com o consequente ingresso no patrimônio dos sócios da empresa devedora. Conforme asseverado no REsp. 1.729.554, a mera constatação do estado de insolvência não é suficiente à medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica, tampouco se verificam na espécie indícios de confusão patrimonial pela simples inexistência de bens penhoráveis ante o capital social declarado. Ressalte-se que é remansosa a jurisprudência desta Corte de Justiça ao entender que o encerramento irregular das atividades da devedora, a mera insolvência ou inexistência de bens penhoráveis, não ensejam a mitigação de sua autonomia patrimonial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 435 STJ. NÃO APLICÁVEL. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Não se tratando a demanda sobre relação de consumo nem sendo aplicável a legislação ambiental, a eventual desconsideração da personalidade jurídica deve ser dar com base no artigo 50 do Código Civil, aplicando-se, portanto, a teoria maior, a qual exige a demonstração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, além da insolvência ou descumprimento de uma obrigação. 3. Na hipótese, embora comprovado que a empresa estivesse sem endereço certo e sem bens registrados para saldar o débito, não restou comprovado, pela agravante, a presença dos demais requisitos legais: desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 4. O mero inadimplemento e o encerramento irregular das atividades, conforme entendimento pacífico do STJ e majoritário desta Corte de Justiça, não são circunstâncias suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 5. A Súmula no 435 do STJ se dirige apenas à execução fiscal, como prevê expressamente em seu texto, não sendo esta a hipótese dos autos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1293804, 07159573320208070000, Relator Des. CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, publicado no PJe 4/11/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS PELO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 50 do Código Civil consagrou a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual sua decretação não pressupõe somente a mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. Nas relações civis, os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica devem ser interpretados restritivamente (Enunciado no 146 da II Jornada de Direito Civil do Conselho Nacional de Justiça). 3. A mera alegação de inexistência de patrimônio passível de penhora em nome da sociedade empresária ou de realização de operações não comprovadamente desvinculadas do exercício da atividade empresarial, por si só, não bastam para caracterizar abuso de personalidade apto a autorizar a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, tratando-se, pois, de situação compatível com estado de insolvência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1269233, 07122124520208070000, Relator Des. CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, publicado no DJe 28/8/2020) Desprovida a alegação da parte de sustentáculo fático imprescindível, não se autoriza a instauração do incidente em busca da aplicação da medida excepcional amparada no instituto do disregard doctrine, conforme preceitua o § 4o, do art. 134, do Código de Processo Civil. Diante disso, por ora, INDEFIRO o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Preclusa a decisão ou recebido recurso sem efeito suspensivo, excluam-se do cadastro de interessados os sócios nomeados no incidente. Intime-se o credor para que promova o andamento do feito, indicando bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC. Em suas razões recursais (ID 37248820), o agravante alega que a agravada, PATRICIA ALCÂNTARA PORTILHO DIAS ALBUQUERQUE, é sócia das agravadas, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI – ME, AUTO VOLUME COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA – ME, e que a substituição das referidas empresas em um contrato de locação configura a existência do grupo econômico. Defende que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica encontra amparo legal, uma vez que preenche os requisitos do art. 50 do Código Civil. Sustenta que no “caso concreto e pelos documentos comprobatórios anexados aos autos do processo originário a necessidade da medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica, pois, notoriamente houve tentativa de fraude à execução, além de abuso das empresas envolvidas para benefício dos sócios.” (ID 37248820 – Pág. 7) Assevera que “há fortes indícios de cometimento de ato ilícito pela Sócia Patricia, envolvendo as duas pessoas jurídicas, o qual restou demonstrado com a transferência do contrato de locação objeto de penhora que constava em nome da devedora original para a segunda pessoa jurídica sob sua administração” (ID 37248820 – Pág. 7) Diz que a decisão que indeferiu o processamento do incidente incorreu em erro in procedendo, pois não oportunizou a produção de provas para o convencimento do juízo. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 37248821). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora, que sequer foi alegado pelo agravante em suas razões, pois excluir do cadastro de interessados os sócios nomeados no incidente, bem como a eventual suspensão do cumprimento de sentença, conforme determinado na decisão agravada, não tem o condão de causar prejuízo ao agravante, de forma que não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão do excepcional efeito suspensivo pleiteado. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.